Tribunal: TJSP
Processo: 1066063-93.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITCMD. Base de cálculo. Imóvel urbano. Transmissão 'causa mortis'. LE no 10.705/00, art. 9o e 13, I. DE no 46.655/02. DE no 55.002/09. Omissão. Obscuridade. – Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITCMD. Base de cálculo. Imóvel urbano. Transmissão 'causa mortis'. LE no 10.705/00, art. 9o e 13, I. DE no 46.655/02. DE no 55.002/09. Omissão. Obscuridade. – Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. A obscuridade, por sua vez, consiste na falta de clareza na redação dada ao acórdão. Inexistindo vício a sanar, a dúvida suscitada pelo Estado fica esclarecida neste momento. – Segurança concedida. Recurso oficial desprovido. Embargos rejeitados.